Tribunal: TJSP
Processo: 2082348-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Alegação de ilegitimidade ad causam da agravante – Impossibilidade de reforma da decisão agravada – Necessidade de dilação probatória – Alegação quanto à invasão do imóvel – Inovação recursal – Recurso não conhecido nesse ponto, sob pena de supressão de instância – Além disso, a matéria está sendo discutida em sede de embargos à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Alegação de ilegitimidade ad causam da agravante – Impossibilidade de reforma da decisão agravada – Necessidade de dilação probatória – Alegação quanto à invasão do imóvel – Inovação recursal – Recurso não conhecido nesse ponto, sob pena de supressão de instância – Além disso, a matéria está sendo discutida em sede de embargos à execução fiscal – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO.